Tribunal: TRF3
Processo: 5017903-98.2024.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
190/575)

5017903-98.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5017903-98.2024.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGI DAS CRUZES/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE RE: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, ASSOCIACAO AUTOCREDCAR PROTECAO VEICULAR

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ASSOCIACAO AUTOCREDCAR PROTECAO VEICULAR: BRUNA ARAUJO ALVES - MG189415, AMANDA FONSECA KENNEDY - MG198124

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE SEGUROS POR MEIO DIGITAL. DANO DE ÂMBITO NACIONAL. COMPETÊNCIA DA CAPITAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 2a Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP e o Juízo da 6a Vara Federal de São Paulo/SP, nos autos de ação civil pública ajuizada por autarquia federal, visando à abstenção de comercialização de seguros sem autorização legal, à suspensão de cobranças e à comunicação aos consumidores.

2. O Juízo da 6a Vara Federal de São Paulo/SP declinou da competência em favor do foro do local do dano. O Juízo da 2a Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP suscitou o conflito, ao fundamento de que a atuação digital da ré indicaria dano de abrangência nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ação civil pública, que versa sobre comercialização irregular de seguros por meio digital com potencial alcance nacional, deve ser processada no foro do local do dano ou na capital do Estado, nos termos do art. 93, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência nas ações civis públicas possui natureza funcional e absoluta, sendo definida pela extensão do dano.

5. A comercialização de seguros por meio digital permite a contratação por consumidores em todo o território nacional, o que caracteriza potencial dano de abrangência nacional.

6. Nessa hipótese, aplica-se o art. 93, II, do CDC, que fixa a competência no foro da capital do Estado ou do Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 6a Vara Federal de São Paulo/SP.

Tese de julgamento: 1. A competência para ações civis públicas é funcional e definida pela extensão do dano. 2. Configurado dano de abrangência nacional, inclusive em razão de atuação digital, aplica-se o art. 93, II, do CDC, fixando-se a competência no foro da capital do Estado ou do Distrito Federal.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, II, e 953, I; Lei no 7.347/1985, art. 2o; CDC, art. 93, II. Jurisprudência relevante citada: TRF3, CCCiv 5033563-35.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 2a Seção, j. 09.05.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5017903-98.2024.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGI DAS CRUZES/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE RE: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, ASSOCIACAO AUTOCREDCAR PROTECAO VEICULAR

PARTE RE: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, ASSOCIACAO AUTOCREDCAR PROTECAO VEICULAR

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ASSOCIACAO AUTOCREDCAR PROTECAO VEICULAR: BRUNA ARAUJO ALVES - MG189415, AMANDA FONSECA KENNEDY - MG198124

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, tendo como suscitante o Juízo da 2a Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP e como suscitado o Juízo da 6a Vara Federal de São Paulo/SP.

Na origem, a ação civil pública no 5006703-30.2024.4.03.6100 foi distribuída perante o Juízo da 6a Vara Federal de São Paulo/SP, que declinou de sua competência, remetendo os autos ao Juízo da 2a Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP, por entender se tratar de competência territorial funcional, de natureza absoluta, do juízo do local do dano (ID 294053184).

Por sua vez, o Juízo da 2a Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP suscitou o presente conflito, nos termos dos arts. 66, inc. II, e 953, inc. I, ambos do CPC, por compreender que a alegada prática de venda de seguros indevidamente e somente pela internet evidenciaria a possibilidade de dano de âmbito nacional, situação que atrairia a aplicação do inc. II do art. 93 da Lei no 8.078/1990 (ID 293627887).

Distribuído o feito à Eg. Segunda Seção desta Corte, foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes até a decisão do presente conflito (ID 293692950).

O Ministério Público Federal opinou pela procedência do conflito de competência (ID 294178110).

Remetidos os autos a Eg. Primeira Seção, foi suscitado conflito de competência perante o Eg. Órgão Especial, que decidiu pela competência desta Eg. Segunda Seção (ID 355733036).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente feito à definição da competência para processar e julgar a ação civil pública no 5006703-30.2024.4.03.6100, ajuizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de que a parte ré: i) se abstenha, imediatamente, de comercializar, realizar a oferta, veicular ou anunciar, por qualquer meio de comunicação, qualquer modalidade contratual de seguro, em todo o território nacional, sendo expressamente proibida de angariar novos consumidores ao referido serviço, bem como de renovar os contratos atualmente em vigor; ii) suspenda, de imediato, a cobrança de valores de seus consumidores, a título de mensalidades vencidas e/ou vincendas, rateio e outras despesas relativas à atuação irregular no mercado de seguros; iii) encaminhe a todos os consumidores, no prazo de 10 (dez) dias, correspondência comunicando o teor da decisão de antecipação de tutela, bem como publique, com destaque, na página inicial de seu site (se houver) e em jornal de circulação nacional e/ou veículo publicitário de âmbito nacional, o teor da decisão liminar.

Conforme consta da exordial e do próprio teor dos pedidos formulados, a Associação Autocredcar Proteção Veicular, parte ré, tem forte atuação na esfera digital, sendo acusada pela parte autora de exercer atividade típica de sociedade seguradora sem a devida permissão legal, contratando com seus associados contrato de seguro automotivo, o que dependeria de devida autorização pela SUSEP.

Como se depreende da documentação acostada junto à inicial, a comercialização dos contratos de seguro pode se dar exclusivamente pelos canais digitais, entre funcionários da associação e pessoas localizadas em quaisquer municípios do território brasileiro, o que poderia configurar dano de abrangência nacional, a atrair a regra do art. 93, inc. II, do CDC:

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

(...)

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.

Logo, justifica-se o ajuizamento da ação perante a Vara Federal da Capital. Nesse sentido, destaco precedente desta Eg. Segunda Seção:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a questão em perquirir a existência de danos ambientais locais – fato este que atrairia a competência do foro do local do dano – ou se a hipótese trata de suposto dano de amplitude nacional, decorrente de atos normativos gerais, situação em que se aplicariam as regras que regem a competência em ações coletivas de abrangência nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para ações civis públicas é funcional e de natureza absoluta, sendo delimitada pela extensão do dano, conforme disposto no art. 2o da Lei 7.347/1985 e no art. 93 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A demanda tem por objeto normas de aplicação nacional, o que caracteriza um dano de abrangência nacional, atraindo a competência da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, nos termos do art. 93, II, do CDC.

5. A presença de réus com atuação em todo o território nacional, como a Embrapa e o MAPA, reforça o caráter amplo da controvérsia, não havendo indicação de que os danos alegados sejam exclusivos da unidade de São Carlos.

6. A alegação de que a coleta de provas locais justificaria a fixação da competência na Subseção Judiciária de São Carlos/SP não se sustenta, pois eventuais diligências podem ser realizadas por meio de carta precatória, sem prejuízo do andamento do processo no juízo competente.

(...)

(TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5033563-35.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 09/05/2025, Intimação via sistema DATA: 09/05/2025)

Ante o exposto, julgo procedente o conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 6a Vara Federal de São Paulo/SP, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE SEGUROS POR MEIO DIGITAL. DANO DE ÂMBITO NACIONAL. COMPETÊNCIA DA CAPITAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 2a Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP e o Juízo da 6a Vara Federal de São Paulo/SP, nos autos de ação civil pública ajuizada por autarquia federal, visando à abstenção de comercialização de seguros sem autorização legal, à suspensão de cobranças e à comunicação aos consumidores.

2. O Juízo da 6a Vara Federal de São Paulo/SP declinou da competência em favor do foro do local do dano. O Juízo da 2a Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP suscitou o conflito, ao fundamento de que a atuação digital da ré indicaria dano de abrangência nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ação civil pública, que versa sobre comercialização irregular de seguros por meio digital com potencial alcance nacional, deve ser processada no foro do local do dano ou na capital do Estado, nos termos do art. 93, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência nas ações civis públicas possui natureza funcional e absoluta, sendo definida pela extensão do dano.

5. A comercialização de seguros por meio digital permite a contratação por consumidores em todo o território nacional, o que caracteriza potencial dano de abrangência nacional.

6. Nessa hipótese, aplica-se o art. 93, II, do CDC, que fixa a competência no foro da capital do Estado ou do Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 6a Vara Federal de São Paulo/SP.

Tese de julgamento: 1. A competência para ações civis públicas é funcional e definida pela extensão do dano. 2. Configurado dano de abrangência nacional, inclusive em razão de atuação digital, aplica-se o art. 93, II, do CDC, fixando-se a competência no foro da capital do Estado ou do Distrito Federal.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, II, e 953, I; Lei no 7.347/1985, art. 2o; CDC, art. 93, II. Jurisprudência relevante citada: TRF3, CCCiv 5033563-35.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 2a Seção, j. 09.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 6a Vara Federal de São Paulo/SP, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão